Tribunal: TJDFT
Processo: 0700708-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL ADESIVO PROCESSO: 0700708-07.2023.8.07.0010 RECORRENTE: ELOISA ELENA DE QUEIROZ RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto em sua forma adesiva com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. PROVIMENTO PARCIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de golpe bancário. A autora foi induzida por fraudadores a realizar transações financeiras indevidas em sua conta bancária. O réu, instituição financeira, recorre da condenação ao ressarcimento dos valores desviados e à indenização por danos morais. A autora interpôs recurso adesivo pleiteando a majoração dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelo golpe bancário sofrido pela correntista; e(ii) a configuração de dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre a autora e a instituição financeira é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no 297 do STJ, sendo reconhecida a vulnerabilidade do consumidor. 4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço. 5. A instituição financeira falhou na adoção de mecanismos eficazes de prevenção a fraudes, permitindo a realização de transações atípicas sem medidas de segurança adequadas. A ausência de bloqueio automático de transações realizadas por dispositivo recém-cadastrado caracteriza defeito na prestação do serviço. 6. O golpe bancário configura fortuito interno, inerente à atividade da instituição financeira, não sendo possível transferir ao consumidor o risco do negócio, conforme a Súmula no 479 do STJ. 7. Quanto aos danos morais, sua configuração exige a comprovação de lesão a direito da personalidade. No caso, os transtornos experimentados pela autora não ultrapassam o mero aborrecimento, não restando demonstrado prejuízo extrapatrimonial significativo. 8. A jurisprudência do STJ entende que fraude bancária, por si só, não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova específica do abalo à dignidade da vítima. No caso concreto, não há comprovação de circunstâncias excepcionais que justifiquem a indenização por danos morais. IV. DISPOSITIVO 9. Rejeitada a preliminar de conhecimento parcial do recurso. 10. Parcial provimento ao recurso do réu para excluir a condenação por danos morais. 11. Negado provimento ao recurso adesivo da autora. 12. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, fixando-se 30% à autora e 70% ao réu. 13. Majoração dos honorários recursais da autora em 1% sobre o valor atualizado da condenação. A recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso VI, 14, ambos da Lei 8.078/90, 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que houve falha na prestação do serviço que culminou com o débito indevido de parcelas. Pleiteia a efetiva reparação ao consumidor pelos danos extracontratuais que lhe foram causados. Suscita dissídio pretoriano colacionando julgados de diversos tribunais a fim de demonstrá-lo. Requer a inversão e a majoração do ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se, contudo, que o recurso especial adesivo está prejudicado. Isso porque, interposto em sua forma adesiva, é certo que sua sorte fica condicionada à do recurso principal, nos termos do artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o recurso adesivo, por sua natureza, segue a sorte do principal, de modo que, inadmitido o recurso principal e inexistindo recurso contra a inadmissão, o recurso especial adesivo fica prejudicado, nos termos do art. 997, § 2o, do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.674.198/CE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/12/2024, DJEN de 10/12/2024). Por fim, quanto aos pedidos de inversão, majoração do ônus da sucumbência, e de condenação do recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, não encontram amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial adesivo. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015